Tribunal: TJMT
Processo: 1011589-28.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011589-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conversão em Agravo Retido, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA GONCALVES PARREIRA - CPF: 703.854.241-91 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), LUCIANA GONCALVES PARREIRA - CPF: 703.854.241-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA BACENJUD - BLOQUEIO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - SALÁRIO - ARTIGO 833, IV DO CPC - LIBERAÇÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- OCORRÊNCIA - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora das
verbas

de
natureza

alimentar

apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritos pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia.

Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o efeito translativo dos recursos poderá ser aplicado de ofício quando se tratar de matéria de ordem pública, verificado as causas dispostas no art. 487, inciso II do CPC, independentemente de pedido das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luciana Gonçalves Parreira
em face do
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, deferiu o pedido de penhora
on line
dos ativos financeiros via BACENJUD e RENAJUD.

Aduz a agravante, em preliminar a prescrição do crédito tributário, pelo transcurso de mais de cinco anos da sua constituição sem a ocorrência de citação válida.

Por segundo, assevera que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal, e que foi surpreendida pelo bloqueio judicial no valor de R$ 1.529,52 (hum mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) em sua conta junto ao Banco do Brasil.

Sustenta a inexistência de citação válida, ressaltando que “nem tinha conhecimento de que a empresa que é cotista, tinha contra si processo de execução, pois não houve citação válida, nem da pessoa jurídica e nem dos sócios”. (Id 10008970 – p. 3).

Informa que peticionou ao juízo singular o desbloqueio do valor penhora, eis que se trata de verba alimentar, sendo estes indispensáveis ao sustento dos seus filhos, tendo sido deferido apenas o levantamento da quantia excedente.

Ressalta a “impenhorabilidade absoluta da pensão alimentícia, subsídios, salários e vencimentos do executado, impõe-se a liberação integral da penhora”.

Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, sublinhando que esses valores são destinados à sua subsistência e a de seus filhos, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo pleiteado (Id. 16034493).

Apresentadas as contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 33001458).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luciana Gonçalves Parreira
em face do
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº. 5122-39.2010.8.11.0041, que deferiu o pedido de penhora
online
dos ativos financeiros via BACENJUD e RENAJUD.

A
agravante afirma a ocorrência da prescrição material do direito do Estado de Mato Grosso, tendo vista o transcurso do quinquídio legal sem citação válida (empresa e sócios), bem como a impenhorabilidade do salário.

Faz-se necessário expor a cronologia dos fatos ocorridos na ação de execução fiscal.

·

CDA – data inscrição em 17/12/2009 (consta tanto a empresa como os sócios proprietários);

·

Execução fiscal ajuizada em 05/02/2010;

·

Despacho citação datado de 23/02/2010;

·

AR expedida em 30/07/2014 e retornou frustrada pelo motivo “mudou-se” (carimbo Correios datado de 08/08/2014 - fl. 11);

·

Fisco manifesta pela citação pessoal dos codevedores pelo Oficial de Justiça, em peça protocolada em 04/06/2018 (sem manifestação do Juízo
a quo
);

·

Fisco novamente requer outras providências, tais como penhora de ativos financeiros via BACENJUD, e bloqueios de automóveis via RENAJUD e de imóveis (petição protocolada em 14/05/2019);

·

Deferimento penhora
online
datada de 25/04/2019 (sem efetivação da citação) e bloqueio realizado em 21/05/2019;

·

Manifestação da parte agravante datada de 21/05/2019 e deferimento parcial pelo Juízo, apenas em relação à parte excedente dos 30% do salário, registrando a validação da citação pelo comparecimento espontâneo, com base no art. 239, §1º, CPC (decisão de 12/07/2019).

Pela discriminação acima, entre o ajuizamento da execução fiscal (
05/02/2010
) até a data da decisão agravada (
12/07/2019
), bem como levando-se em conta a data do fato gerador do direito do Fisco em cobrar a exação (
17/12/2009
), transcorrem mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse citação válida da devedora principal (PJ) e/ou dos sócios (PF), sendo de rigor a declaração da prescrição do direito material, na forma do art. 174, caput e parágrafo único, inc. I, do CTN, estando em consonância com entendimento desta Corte de Justiça.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
-
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL -

PRESCRIÇÃO - ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - OCORRÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I. Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais.
II. O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário, pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal, ou, ainda, o despacho do juiz que ordenar a citação.

III. O comparecimento espontâneo do executado nos autos não reveste de validade os atos já ocorridos dentro do feito, tampouco interrompe ou restaura o prazo prescricional já escoado.
”
(N.U 0007873-58.2006.8.11.0002, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,

Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). (destaquei)

Além disso, as razões do recurso de agravo de instrumento não trouxeram a demonstração objetiva da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, e, conforme já decidido pelo STJ REsp 1.340.553, que firmou as
Teses 566 a 571
,
in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

“
4. Teses e julgados para efeito dos arts. 1036 e seguintes do CPC/15 (art. 543-C, do CPC/1973)

4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respetivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

4.1.1) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos caos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da lei Complementar nº 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2)Havendo ou não petição da Fazenda pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição , na forma do art. 40, §§ 2°, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 –LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5) O Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem dos respectivos, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(destaquei)

Observa-se que,
in casu
, decorreu o prazo de 01 ano da suspensão processual,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação da devedora
e findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão iniciou-se automaticamente o prazo de 05 anos da prescrição intercorrente, sendo que quando a executada/agravante tomou ciência da ação de execução, peticionando nos autos, já havia transcorrido o prazo prescricional para a Fazenda Pública obter o pagamento do crédito tributário (21/05/2019).

Além do que, as contrarrazões recursais fundam-se tão somente no comparecimento espontâneo da executada nos autos, afirmando que tal procedimento supre a falta de citação.

Todavia, na primeira oportunidade para alegação da prescrição intercorrente ao caso em questão, deveria a Fazenda Pública Estadual ter demonstrado o efetivo prejuízo à consecução do recebimento da dívida tributária executada, o que não ocorreu.

Da leitura das contrarrazões feita pela Fazenda Pública, nota-se que não há qualquer referência e desenvolvimento sobre a não ocorrência da prescrição do direito material, consoante à explanação sobre algum prejuízo que o ente estatal tenha sofrido ou possa sofrer.

A mera discussão sobre o comparecimento espontâneo da executada nos autos após 09 (nove) anos da data do fato gerador do Fisco para cobrar a exação, não impede que seja reconhecida a prejudicial de mérito, de forma que, para contemplar a decisão recorrida, a Fazenda Pública, deveria ter argumentado e persistido nas causas que afastariam o escoamento do prazo prescricional e não somente se satisfazer e contra argumentar o procedimento processual adotado pelo Magistrado.

Como bem orientado pela Corte Superior no Tema 571, só o argumento do comparecimento espontâneo nos autos da parte executada suprindo a falta de citação válida, não ilidirá a decretação da prescrição intercorrente.

Na mesma vertente é o entendimento desse Sodalício,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 567 E 571 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS - TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZADOS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - RETRATAÇÃO NEGADA - RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”.
(TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019). (destaquei)

Partindo dessas premissas, verificada a ocorrência da prescrição, impõe-se a aplicação do efeito translativo no agravo de instrumento, com a extinção direta da ação originária no juízo
a quo
, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Corroborando tal posicionamento, este é o entendimento desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - SÚMULA 430 DO STF - DECADÊNCIA CONSTATADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - AGRAVO PROVIDO. 1. O prazo para impetração é de 120 (cento e vinte) dias, conforme inteligência do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009. Por sua vez, o “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.” (Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal) 2. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o efeito translativo dos recursos poderá ser aplicado de ofício quando verificado as causas dispostas no art. 485, § 3º do CPC, independentemente de pedido das partes.
(AI: 10112321920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)

De outro norte, alega a executada em suas razões no agravo de instrumento, a impenhorabilidade de valores em conta corrente, por possuírem natureza salarial.

Na hipótese em comento, depreende-se que a penhora eletrônica na conta do Banco do Brasil, Agência: 2363-9, Conta: 36068-6 no valor de R$ 1.529,52 (mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) em questão, recaiu supostamente, sobre proventos salariais da executada, conforme fazem provas o holerite e extrato de fls. 32/32 – Id. 10008988, tratando-se de verba de natureza alimentar, para o sustento dos seus filhos, informando ainda que é única provedora da família, pois não recebe pensão alimentícia desde 2018, anexando Boletim de Ocorrência, pagamento de plano de saúde e escola.

Nesses termos, são impenhoráveis, conforme dispõe o inciso IV, do art. 833 do CPC.

“Art.833
- São impenhoráveis:

(...);

IV –
os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...).”

O Egrégio Tribunal de Justiça Mato-grossense, se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA - REJEITADA -
PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - LIBERAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO
.
É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras
.
Havendo comprovação de que os valores constritos pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia
.”
(N.U 1013237-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Nesse sentido é o inciso II do parágrafo 3º do artigo 854 CPC:

“Art. 854 - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Nos autos em análise, verifica-se que a parte executada comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados. Assim, considerando que o valor penhorado na conta da executada Luciana Gonçalves Parreira é proveniente de verba salarial, o desbloqueio é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento

e aplicando o efeito translativo,

verificada a prescrição intercorrente do crédito tributário, julgo
extinta a execução fiscal nº
5122-39.2010.811.0041,

nos termos do artigo 487, II do CPC
.

Diante da extinção do feito determino ainda o desbloqueio da quantia penhorada via Bacenjud em favor da agravante/executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020